Tribunal: TJSP
Processo: 1003554-08.2023.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Sentença de procedência dos embargos, reconhecendo a iliquidez do título executivo e extinguindo a execução. Inconformismo da exequente. Reforma necessária. Requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título devidamente preenchidos. Executada que, após a nomeação de outro advogado e sponte sua, firmou o compromisso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Sentença de procedência dos embargos, reconhecendo a iliquidez do título executivo e extinguindo a execução. Inconformismo da exequente. Reforma necessária. Requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título devidamente preenchidos. Executada que, após a nomeação de outro advogado e sponte sua, firmou o compromisso de pagar à credora a quantia equivalente a 10% dos direitos que lhe fossem conferidos em inventário. Crédito exequendo a depender de simples cálculos aritméticos. Honorários contratados ad exitum, cujo termo inicial da prescrição se dá com o efetivo recebimento do proveito econômico obtido pelo constituinte. Execução ajuizada em 23/07/2023. Prescrição reconhecida quanto ao percentual incidente sobre os valores levantados pela executada anteriores a 23/07/2018. Prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente não prescrito. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente os embargos à execução. Sucumbência recíproca. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.